Tribunal: TJES
Processo: 0001361-20.2020.8.08.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001361-20.2020.8.08.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ANDRE DOS SANTOS SAMPAIO COVRE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, ARTIGO 121, §2°, INCISO I, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL – DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS MÍNIMOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - INVIABILIDADE DE DECOTE DA QUALIFICADORA – RECURSO DESPROVIDO.

1) A sentença de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja decidida pelo Tribunal do Júri, diante da comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, eis que, nesta fase, não se exige certeza além da dúvida razoável, nem a mesma densidade probatória que a necessária para condenar o acusado.

2) Não há que se falar em despronúncia por ausência de provas, eis que se encontram satisfeitos os requisitos previstos no art. 413 do CPP, que são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

3) Deve ser mantida a qualificadora de motivo torpe (art. 121, §2º, I, do CPB), eis que os depoimentos das testemunhas indicam que o motivo do crime teria sido a rivalidade entre quadrilhas ligadas ao tráfico de drogas.

4) Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ANDRE DOS SANTOS SAMPAIO COVRE,
em razão de inconformismo com a r. decisão de pronúncia que se encontra às fls. 184/185, que o pronunciou, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em virtude da suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2º inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões de fls. 190/194, a Defensoria Pública requer a reforma da decisão, pugnando pela impronúncia, sob a alegação de insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora relativa ao motivo torpe.

O
Parquet
apresentou contrarrazões fls. 197/199, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente apreciação dos fatos pelo Tribunal do júri.

O Magistrado de Primeiro Grau manteve a decisão por seus próprios fundamentos à fl. 200.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer (ID 6153785), no sentido de que o recurso seja conhecido e desprovido.

É o relatório. Sem revisão por previsão regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ANDRE DOS SANTOS SAMPAIO COVRE,
em razão de inconformismo com a r. decisão de pronúncia que se encontra às fls. 184/185, que o pronunciou, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em virtude da suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2º inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões de fls. 190/194, a Defensoria Pública requer a reforma da decisão, pugnando pela impronúncia, sob a alegação de insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora relativa ao motivo torpe.

Segundo constou da denúncia, o ora recorrente teria desferido vários disparos de arma de fogo contra a vítima Jordan Fernandes Queiroz, que somente não veio a falecer por circunstâncias alheias a vontade do executor do crime. Consta ainda do caderno investigatório que o motivo do crime teria sido a rivalidade entre quadrilhas que praticavam tráfico de drogas.

Diante de tal conduta, o recorrente foi denunciado e pronunciado nas iras do artigo 121, §2º inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Para que seja proferido juízo de pronúncia é necessário que sejam preenchidos os requisitos previstos no art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação.

Após analisar o caderno processual, principalmente a decisão de combatida, que se encontra nas fls. 184/185, verifiquei que existem fundados indícios de que o ora recorrente possa, ao menos em tese, ter sido o executor do crime de homicídio qualificado tentado em questão, o que neste momento processual já se mostra suficiente para o seu pronunciamento, já que existem nos autos
prova suficiente da
materialidade
,
conforme se infere do Boletim Unificado de n° 36273284 (fls. 06-08), Prontuários de Atendimento Médico (fls. 29-118) e Laudo de exame de Lesões Corporais Indireto (fls. 121-122).

Já os
indícios suficientes de
autoria
, estão evidenciados pelos depoimentos prestados durante a instrução, principalmente o da vítima sobrevivente, que ouvida em juízo, reconheceu o recorrente como autor do fato e esclareceu que foi alvejado por ele com vários disparos de arma de fogo, ficando claro que a narração contida na denúncia corresponde à realidade dos fatos.

Transcrevo trecho do depoimento extrajudicial da vítima, que posteriormente foi ratificado em juízo:

“(...) QUE CONHECE O INVESTIGADO ANDRE DOS SANTOS
SAMPAIO COVRE E SABE QUE ELE ESTA ENVOLVIDO COM O TRAFICO DE DROGAS
NO BAIRRO BOA VISTA EM SÃO GABRIEL DA - " PALHA/ES; (...) QUE NO DIA E HORA DO FATO ESTAVA SENTADO EM UM BANCO NA PRAÇA DO BAIRRO BOA VISTA; (...) QUANDO VIU O INVESTIGADO ANDRÉ DOS SANTOS SAMPAIO COVRE VINDO NA SUA DIREÇÃO COM UM CAPACETE DE MOTOCICLISTA NA CABEÇA;
QUE QUANDO ELE ESTAVA SE APROXIMANDO VIU ELE LEVAR A MÃO NA CINTURA E SACAR DE UMA ARMA DE FOGO
, FOI QUANDO SAIU CORRENDO; QUE CORREU ALGUNS METROS E TROPEÇOU EM UMA CHURRASQUEIRA E CAIU E
O INVESTIGADO ANDRE DOS SANTOS SE APROXIMOU E DESFERIU UNS SEIS DISPAROS CONTRA 0 DECLARANTE
; QUE O INVESTIGADO ANDRÉ DOS SANTOS ACHANDO QUE O DECLARANTE ESTAVA MORTO EVADIU DO LOCAL; QUE O DECLARANTE MESMO FERIDO CONSEGUIU SE LEVANTAR E CAMINHOU ALGUNS METROS E DEPOIS SENTOU NA VARANDA DE UMA CAS A PRÓXIMO DO LOCAL E PEDIU PARA QUE CHAMASSEM OS POLICIAIS MILITARES; (...) QUE O DECLARANTE TEMPOS ATRÁS TRAFICAVA DROGAS NO BAIRRO BOA VISTA E TEM UNS QUINZE DIAS QUE SAIU DA CADEIA ONDE ESTAVA PRESO POR CRIME DE ROUBO, MAS ATUALMENTE NÃO ESTA USANDO NEM TRAFICANDO; QUE O DECLARANTE ACREDITA QUE O INVESTIGADO ANDRÉ DOS SANTOS TENTOU LHE MATAR, PORQUE NO BAIRRO BOA VISTA A GANGUE DE TRAFICO QUE O DECLARANTE ATUAVA TROCOU TIROS COM A GANGUE QUE ANDRÉ INTEGRAVA PELO DOMÍNIO DO TRÁFICO NO BAIRRO E ELE ACHOU QUE O DECLARANTE QUANDO SAÍSSE DA CADEIA IRIA QUERER MATÁ-LO E RESOLVEU LHE MATAR (...)”. (Grifos meus).

Os relatos prestados pela vítima, por ocasião de seu depoimento, foram confirmados pela oitiva em juízo do policial militar Marcelo Luiz Frigini Ferreira, que confirmou que havia duas quadrilhas que disputavam territórios por tráfico de drogas na cidade, e que o depoente sabia que o acusado já teria realizado diversos ataques contra pessoas ligadas à quadrilha rival:

“(...) Que não se recorda da vítima, mas que se lembra do acusado pois já atendeu diversas ocorrências do envolvido por tráfico e por tentativa de homicídio;
Que havia uma rivalidade pelo tráfico de drogas entre o bairro Boa Vista (defendido pela vítima) e o bairro Aimorés (defendido pelo acusado),
na época dos fatos;
Que André estava realizando diversos ataques contra seus inimigos;
Que os disparos acertaram a parte posterior da vítima, dando a entender que a mesma tentou correr antes de ser atingida pelos disparos; Que a vítima lhe informou que foi o André o autor dos disparos;(...)”. (Grifos meus).

O recorrente, ao ser interrogado em juízo (mídia de fl. 178), negou a autoria dos fatos contra ele imputados.

Portanto, não há que se falar em despronúncia por ausência de provas, eis que se encontram satisfeitos os requisitos previstos no já citado art. 413 do CPP, que são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Diante dos depoimentos transcritos, a tese de ausência de prova não se mostra comprovável de plano, devendo a questão ser levada à apreciação do Tribunal do Júri, por força do princípio da soberania dos vereditos.

Assim sendo, havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, em tese, praticado pelo ora recorrente, não há razão para reforma da decisão recorrida.

A sentença de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja decidida pelo Tribunal do Júri, diante da comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, eis que, nesta fase, não se exige certeza além da dúvida razoável, nem a mesma densidade probatória que a necessária para condenar o acusado.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STF:

“(...) para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias" (STF - ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019. Noticiado no informativo n. 935 do STF).

Da mesma forma, deve ser mantida a qualificadora de motivo torpe (art. 121, §2º, I, do CPB), eis que os depoimentos das testemunhas indicam que o motivo do crime teria sido a rivalidade entre quadrilhas ligadas ao tráfico de drogas.

Isto posto,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.